Tribunal: STF
Processo: HC 83108
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-17
Data de publicação: 2003-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO QUE SE FUNDAMENTA EM
ALEGAÇÃO QUE NÃO ESTÁ PRESENTE NAS RAZÕES DO RECURSO. PETIÇÃO
APRESENTADA EM SECRETARIA NO PRAZO LEGAL. FALHA NO SISTEMA DE
INFORMÁTICA. CHANCELA NO DIA POSTERIOR. TEMPESTIVIDADE.
1. Acórdão
impugnado que se fundamenta em alegação que não está presente nas
razões do agravo regimental, ao mesmo tempo em que sequer menciona a
 tese do então agravante.
2. Intempestividade que se afasta em
razão de ter sido a petição de agravo de instrumento apresentada em
secretaria dentro do prazo legal, havendo sido chancelada apenas no
dia seguinte, devido a falha no sistema de informática do
Tribunal.
Ordem concedida para anular o acórdão impugnado,
determinando que, afastada a intempestividade do agravo de
instrumento, prossiga o Superior Tribunal de Justiça no seu
julgamento, como entender de direito.